Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-38.2024.8.26.0038
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MARCA/MODELO ESPECÍFICO - Diabetes Mellitus tipo I - Sistema de infusão contínuo de insulina - Comprovada a necessidade, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo dos itens prescritos, é de rigor o fornecimento pretendido - Descabida, porém, a vinculação a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, MEDICAMENTOS E INSUMOS DE MARCA/MODELO ESPECÍFICO - Diabetes Mellitus tipo I - Sistema de infusão contínuo de insulina - Comprovada a necessidade, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a incapacidade financeira da autora para arcar com o custo dos itens prescritos, é de rigor o fornecimento pretendido - Descabida, porém, a vinculação a marca específica e determinada - Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal - Sentença mantida.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA.